Tribunal: TJSP
Processo: 1072657-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra de bem de consumo financiada. Existência da dívida provada nos autos (contrato de financiamento, foto da própria consumidora, documento pessoal, nota fiscal do produto adquirido). Negativação possível, dada a existência de valor incontroverso que não foi pago. Pagamento não comprovado pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra de bem de consumo financiada. Existência da dívida provada nos autos (contrato de financiamento, foto da própria consumidora, documento pessoal, nota fiscal do produto adquirido). Negativação possível, dada a existência de valor incontroverso que não foi pago. Pagamento não comprovado pela devedora. Sanção por litigância de má-fé. Revogação, pois a parte meramente confiou na orientação técnica emanada do patrocínio. Ação julgada improcedente, excluída a sanção por litigância frívola.

- Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072657-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA ALVES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1072657-50.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.559 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1072657-50.2019.8.26.0100 - VOTO No 28.559
APELANTE: FRANCISCA ALVES DE MELO
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: HENRIQUE DADA PAIVA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra de
bem de consumo financiada. Existência da dívida
provada nos autos (contrato de financiamento, foto da
própria consumidora, documento pessoal, nota fiscal do
produto adquirido). Negativação possível, dada a
existência de valor incontroverso que não foi pago.
Pagamento não comprovado pela devedora. Sanção por
litigância de má-fé. Revogação, pois a parte meramente
confiou na orientação técnica emanada do patrocínio.
Ação julgada improcedente, excluída a sanção por
litigância frívola.
- Recurso provido em parte.
Trata-se de tempestiva apelação (fls. 97/118),
isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls. 91/95,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos de declaração de
inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais, cominando
sanção por litigância frívola.
A autora, inconformada, apela para pedir a reforma
da sentença. Questiona, preliminarmente, a penalidade imposta por
litigância de má-fé, sem que ficasse evidenciada, por elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1072657-50.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.559 – RG.
concretos, a prática de tal conduta, sobretudo de prejuízo à parte
contrária. Quanto ao mérito, insiste que a ré não trouxe aos autos lastro
documental válido para comprovar a existência da alegada dívida,
sendo certo que, da documentação apresentada não existe aposição de
assinatura e não há prova de que a autora tenha anuído com a
contratação. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 121/130.
É o relatório.
Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
A
ação
versa
pedidos
declaratório
de
inexigibilidade de débito e de cancelamento de inscrição em cadastro
de devedores, sem prejuízo da reparação por supostos danos morais.
Citado, o Banco-réu alegou que não assiste razão à
autora quando afirma desconhecer a dívida, eis que, objetivando a
aquisição de bens de consumo em determinado estabelecimento
comercial, celebrou contrato de crédito direto ao consumidor pelo valor
de R$ 1.770,20, a ser amortizada em 10 parcelas iguais e sucessivas de
R$ 177,02 (Contratos no. 1.01631.0489408.18, com a primeira parcela com
vencimento em 01/04/2018 e a última em 01/01/2019.)
Conforme bem decidiu o Magistrado, as provas
carreadas aos autos não permitem concluir que a dívida seja irregular,
pois os documentos de fls. 65/77 revelam que a autora efetivamente
celebrou negócio jurídico com a requerida para o fim de obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1072657-50.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.559 – RG.
empréstimo (mútuo), tendo utilizado o valor a ela disponibilizado, sem,
contudo, pagar as parcelas devidas, o que culminou com a negativação
de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Com efeito, a documentação anexada à defesa é
estreme de dúvida quanto à existência de relação jurídica entre as
partes. A parte autora adquiriu determinado bem de consumo (fls.
75/77, nota fiscal), cujo preço financiou mediante emissão de cédula
de crédito bancário (fls. 68/71, de no 1.01631.048940818, no valor de
R$ 1.770,20, a ser paga em dez parcelas de R$ 177,02), exatamente a
que foi objeto de apontamento (fls. 30).
Aliás, em relação à compra de bem de consumo,
cujo preço foi financiado, não há qualquer impugnação por parte da
autora/apelante.
Cuidou a ré, ademais, de exibir cópia de
documento pessoal da autora/apelante, inclusive ilustração fotográfica
(fls. 74/75), o que demonstra que a Instituição se cercou de todas as
formalidades legais para a concessão do crédito.
A falta de assinatura é explicada de modo
convincente pela Financeira, uma vez que devido à expansão dos meios
eletrônicos e da rede mundial de computadores tornou-se mais comum
a utilização de tais plataformas para a concretização de serviços como o
dos autos, em larga escala.
No caso, a existência da dívida em aberto é fato
incontroverso, cuja relação jurídica subjacente sequer foi questionada,
senão a partir da premissa da aparente falta de assinatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1072657-50.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.559 – RG.
Como visto, porém, a Financeira cuidou de trazer
documentos que comprovam a existência da relação jurídica e disso
não há dúvidas.
Conhecida, assim, a origem do débito, cabia à
autora/apelante a prova da quitação, ônus do qual não se desincumbiu.
Existente a dívida, a inclusão do nome da
devedora no cadastro de proteção ao crédito constitui mero exercício
regular de direito por parte da credora.
Cabe, contudo, prover em parte o recurso na
parcela que questiona a penalidade por litigância de má-fé, pois a parte
meramente confiou na orientação técnica emanada do patrocínio da
causa, o que não autoriza o seu enquadramento como litigante frívola,
cabendo revogar a condenação imposta.
Por conseguinte, o recurso pode ser provido em
parte, apenas para afastar a sanção imposta pelo zeloso Magistrado.
Dá-se provimento em parte ao recurso, revogada
a multa e confirmados os demais termos da r.sentença.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator